Tribunal: TJSP
Processo: 1045052-36.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – TABELA PRICE – SEGURO PRESTAMISTA – TARIFAS DE CADASTRO E ASSISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
Relação jurídica regida pelo Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – TABELA PRICE – SEGURO PRESTAMISTA – TARIFAS DE CADASTRO E ASSISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
Relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
Capitalização de juros admitida, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ e da MP no 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.
Juros remuneratórios: estipulação superior a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo necessária a análise da taxa média de mercado (Súmula 382 do STJ).
Utilização da Tabela Price não implica capitalização ilícita, tratando-se de método legítimo de amortização.
Seguro prestamista contratado de forma opcional e em instrumento apartado, inexistindo elementos que caracterizem venda casada.
Tarifa de cadastro legítima, conforme Súmula 566 do STJ e Tema Repetitivo no 620. Tarifa de assistência igualmente válida, por ter sido pactuada em contrato apartado.
Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos.
Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Recurso desprovido.